Tribunal: CARF
Processo: 16682.905437/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905437/2017-04
RESOLUÇÃO
1401-001.104 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, em 24 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, deixando de reconhecer o
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.104 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905437/2017-04
2
direito creditório (originado de suposto pagamento a maior de parcela relativa ao programa de
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009), mantendo-se o indeferimento do pedido de
restituição nos termos do Despacho Decisório.
Na origem, o ora Recorrente apresentou Pedido de Restituição (PER) registrado sob
o no 39614.86768.280616.1.2.04-3540.
Os créditos objeto da PER decorrem de suposto pagamento a maior de parcela do
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS (Lei no. 11.941/09) realizado no mês de julho/2011, a
título de antecipação, tendo em vista que, após a quitação integral do parcelamento em
outubro/2014, a Receita Federal do Brasil (RFB) excluiu, da dívida originalmente consolidada,
alguns débitos vinculados a ações judiciais com depósitos passíveis de conversão em renda, com
fulcro no art. 10 da Lei no. 11.941/2009.
O DD indeferiu totalmente o crédito pleiteado:

Na análise de crédito do DD, constou que o pagamento foi localizado, confirmando-
se o pagamento em DARF, mas que os valores não estariam disponíveis para restituição, tendo
sido utilizados para quitação de parcela do parcelamento REFIS em questão.
Ato seguinte, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 6/16)
contra o referido Despacho Decisório, alegando que:
-na verdade, o sistema da Receita Federal do Brasil desconsiderou que houve o
recálculo da dívida consolidada no REFIS (Lei no 11.941/2009);
- depois de deferido o parcelamento, em 16/08/2010, em atendimento ao disposto
no artigo 1o, § 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 29/04/20104, a Recorrente apresentou
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.104 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905437/2017-04
3
a relação pormenorizada dos débitos tributários consolidados no referido programa de
parcelamento.
- embora tenham sido corretamente relacionados no formulário apresentado pela
Requerente, os débitos relativos aos processos administrativos relacionados, que eram objeto de
ações judiciais nas quais se discutia a legitimidade da cobrança da Contribuição de Intervenção
sobre o Domínio Econômico – CIDE, não estavam disponíveis no sistema da Receita Federal do
Brasil para serem indicados no momento da consolidação da dívida
- por essa razão, foi protocolado, em 27/06/2011, Pedido de Inclusão de Débitos
para Consolidação, que passou a ser controlado pelo processo administrativo no
10880.729458/2011-09 no qual informou que já havia apresentado petição de desistência das
ações judiciais vinculadas aos referidos processos administrativos, pugnando pela imediata
inclusão dos débitos no REFIS.
- em 29/06/2011, promoveu a consolidação da dívida parcelada no REFIS, indicando
detalhadamente os débitos que deveriam ser incluídos na modalidade eleita. Embora ainda
pendente de análise o referido Pedido de Inclusão de Débitos para Consolidação, em 30/06/2011
a Recorrente deu início ao recolhimento das parcelas referentes à modalidade “Parcelamento de
Dívidas Não Parceladas Anteriormente”
-em outubro de 2014, quitou todo o parcelamento, conforme extrato e DARF ́s
anexos ao processo. Apenas em 15/04/2016, a Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário
(DICAT) da Delegacia Especial de Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro – DEMAC/RJ proferiu
decisão que determinou a exclusão, da consolidação do parcelamento, dos débitos controlados
pelos
processos
administrativos
no
12157.000231/2011-80,
12157.000232/2011-24,
12157.000238/2011-00, 12157.000284/2011-09, 12157.000299/2011-69, 12157.000315/2011-13,
12157.000327/2011-48 e 12157.000334/2011-40, em razão do fato de que as ações judiciais a
eles vinculadas possuíam depósito judicial, que, nos termos do art. 10, da Lei 11.941/20095 ,
deveriam ser, automaticamente, convertidos em renda da União;
- com isso, foi determinada a reativação do parcelamento (encerrado em outubro
de 2014) para que se procedesse ao seu recálculo na forma determinada pela DICAT/DEMAC/RJ.
Antes que fosse procedido o recálculo, a Requerente se manifestou nos autos do Pedido de
Inclusão de Débitos para Consolidação para prestar alguns esclarecimentos, mostrando o que
deveria e o que não deveria ser incluído no REFIS. Com base nisso, fez o recálculo. Ou seja,
promoveu o recálculo das parcelas pagas no REFIS, considerando as exclusões determinadas pela
DICAT/DEMAC/RJ e também dos débitos controlados pelos processos administrativos que, embora
não mencionados na decisão, se encontravam na mesma situação.
- Em seguida, recalculou o total da dívida consolidada no REFIS, excluindo os débitos
vinculados a ações judiciais com depósitos passíveis de conversão em renda, nos termos
determinados pela decisão da DICAT/DEMAC/RJ,
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.104 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905437/2017-04
4
- Foi então apurado o valor de R$197.105,24 (em nov/2009) como sendo a parcela
básica devida no REFIS.
- Na competência de julho/2011, foi recolhido DARF (cod. 1279) no valor de
R$3.908.254,73, a título de antecipação, correspondente a 13 (treze) parcelas básicas,
devidamente atualizadas
-No recálculo realizado, apurou-se um pagamento a maior no valor de
R$1.160.093,90.
- Constatado um crédito a seu favor no valor de R$1.160.093,90, a Requerente
pleiteou o seu reconhecimento por meio do PER no 39614.876768.280616.1.2.04-3540,
transmitido em 28/06/2016, ou seja, dentro do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 168, do
Código Tributário Nacional.

Em 29 de março de 2023, o julgamento em primeira instância foi convertido em
diligência, cujo despacho de diligência assim determinou (e-fls. 523/532):

“[...] é necessário verificar junto à unidade competente se foram ou não excluídos
do referido parcelamento os débitos referentes aos processos administrativos no
12157.001.032/2010-16, 12157.000.286/2011-90 e 12157.001.076/2010-38, bem
como, à vista das decisões proferidas pela Demac/RJ, juntadas ao presente
processo, relativas aos débitos referentes aos processos administrativos no
12157.000238/2011-00,
12157.000284/2011-09,
12157.000299/2011-69,
12157.000315/2011-13, 12157.000327/2011-48 e 12157.000334/2011-40, seja
informado qual é o efetivo saldo disponível no DARF em questão para restituição
no PER em análise nos presentes autos.
Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para
que a unidade competente:
1 – Verifique se foram ou não excluídos do referido parcelamento os débitos
referentes
aos
processos
administrativos
no
12157.001.032/2010-16,
12157.000.286/2011-90 e 12157.001.076/2010-38, bem como, à vista das
decisões da Demac/RJ, juntadas ao presente processo, relativas aos débitos
referentes
aos
processos
administrativos
no
12157.000238/2011-00,
12157.000284/2011-09,
12157.000299/2011-69,
12157.000315/2011-13,
12157.000327/2011-48
e
12157.000334/2011-40,
informe,
em
parecer
conclusivo, qual é o efetivo saldo disponível no DARF em questão para restituição
no PER em análise nos presentes autos;
2 - Dê ciência de suas conclusões à interessada e concedendo-lhe prazo de 30 dias
para manifestação adicional.”

Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.104 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905437/2017-04
5
A D. Autoridade, em atendimento à diligência, manifestou-se informando que o
valor pleiteado não estava disponível para restituição pois já teria sido utilizado para amortização
dos débitos consolidados no próprio parcelamento:

“O pedido de restituição é relativo a DARF de código 1279, recolhido em
29/07/2011, no valor de R$ 3.908.254,73, da empresa incorporada Aços Villares
S/A, CNPJ:60.664.810/0001-74 em que alega que após liquidação do
parcelamento houve exclusão de processos da modalidade em virtude de
existência de depósitos judiciais. Assim, pleiteia crédito de R$ 1.160.093,90
referente ao pagamento a maior da parcela do parcelamento após recálculo
determinado pela DICAT/DEMAC/RJ.
Em relação aos processos citados no item 1 verificamos que:
• Os processos números 12157.001.032/2010-16, 12157.000.286/2011-90 e
12157.001.076/2010-38 não foram excluídos do parcelamento, ressaltamos que
no processo no 12157.000.286/2011-90 os débitos passíveis de inclusão na
modalidade foram transferidos para o processo no 12157-000.286/2011-90 (ver
telas fls. 534);
• Os processos números 12157.000238/2011-00, 12157.000284/2011-09,
12157.000299/2011-69,
12157.000315/2011-13,
12157.000327/2011-48
e
12157.000334/2011-40 foram excluídos do parcelamento. Esclarecemos que o
processo no 12157.000315/2011-13 foi excluído e após alocação dos depósitos
judiciais reincluído no parcelamento.
Para verificação do saldo do DARF foi confeccionado planilhas para conferência
dos valores para esclarecimento dos valores presentes no sistema da Lei
11.941/2009 anexados às fls.
548/552. Os valores da planilha e do demonstrativo de revisão da consolidação
(fls. 539/543) diferem em centavos em razão arredondamentos.
O valor dos débitos consolidados com reduções é de R$ 10.593.922,82 segundo o
demonstrativo de revisão de consolidação.
Além das parcelas recolhidas deve ser considerado também o crédito originado
pela antecipação de no mínimo 12 prestações, pois em 07/2011 foram realizados
pagamentos que em valores de 11/2009 totalizam R$ 3.634.123,62
(279.686,46+3.354.437,16).
O crédito é originado pelo disposto no art. 17, Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6,
de 22 de julho de 2009:
Art. 17. O sujeito passivo que mantiver ativos os parcelamentos de que trata esta
Portaria poderá amortizar seu saldo devedor, com as reduções de que trata o
inciso I do art. 2o, mediante a antecipação do pagamento de prestações.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.104 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905437/2017-04
6
§ 1o O montante de cada amortização de que trata o caput deverá ser
equivalente, no mínimo, ao valor de 12 (doze) prestações.
§ 2o A amortização de que trata o caput implicará redução proporcional da
quantidade de prestações vincendas, com amortização das últimas, mantendo-se
o valor da prestação apurado na consolidação.
§ 3o Para obter a redução de que trata o caput, o sujeito passivo primeiramente
deverá quitar eventuais prestações vencidas até a data do pagamento da
antecipação.
§ 4o Para efeitos do disposto no § 1o, as prestações pagas após o vencimento não
serão consideradas.
Dos pagamentos realizados em 07/2011 devemos retirar o valor da parcela do
mês e o saldo deve ser considerado antecipação e resulta em R$ 3.375.778,62
(3.354.437,16+279.686,46 – 258.345,00).

Assim, o crédito de antecipação de parcelas é de R$ 282.805,77 conforme mostra
o sistema Lei 11.941/209 às fls. 546/547.
O valor a ser amortizado por pagamentos é de R$ 10.311.117,05 (10.593.922,82 –
282.805,77) e conforme a planilha somente os pagamentos realizados em
28/06/2013, 31/07/2013, 30/08/2013 e 22/11/2013 teriam saldos disponíveis (fl.
551).
Consulta aos pagamentos no sistema Lei 11.941/2009 (fls. 544/545) mostra que
os pagamentos realizados em 28/06/2013 e 31/07/2013 foram parcialmente
utilizados e os pagamentos posteriores não foram utilizados para amortização.
Assim, o pagamento realizado em 29/07/2011 foi utilizado para amortização dos
débitos consolidados no parcelamento e não há saldo disponível para
restituição.
Com a exclusão dos processos ficaram disponíveis alguns pagamentos realizados
em razão de exclusão dos processos em parcelamento já liquidado conforme a
planilha abaixo:
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.104 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905437/2017-04
7

O sistema disponibilizou os últimos pagamentos realizados.
Com as informações acima, proponho dar ciência ao contribuinte e aguardar por
30 dias a manifestação adicional conforme proposto pela diligência. “
O contribuinte manifestou-se em seguida (fls. 562/567), aduzindo inconsistências
do Relatório Fiscal produzido no âmbito da Diligência.
Houve então nova diligência (fls. 1518), propondo a revisão do trabalho:

Desta forma, proponho:
• Revisar a modalidade Lei 11.941/09-RFB-demais-art. 1o para excluir os
processos números 12157-001.032/2010-16, 18208-086.448/2011-11 e 12157-
001.076/2010-38 em razão de possível quitação por depósitos judiciais;
• Encaminhar para CTSJ para análise em relação aos depósitos judiciais solicitando
urgência em razão da diligência da DRJ e retorno para EQPAR com o resultado da
análise.

Houve então uma nova revisão dos débitos que compuseram a dívida consolidada
no REFIS (1.566/1.569).
Na sequência, a Recorrente apresentou nova manifestação (fls. 1.576/1.581), na
qual demonstrou, dentre outros pontos:
(i) Que a reconsolidação da dívida e o cálculo do indébito devem considerar a
mesma metodologia utilizada pela empresa quando da apuração do seu crédito
(amortização do valor total pago considerando a prestação básica recalculada,
como será detalhado em tópico posterior), o que acarretará o reconhecimento de
saldos em favor da Recorrente a partir de junho/2011 e, consequentemente, o
deferimento do pedido de restituição em análise;
(ii) Que, ainda que seja mantida a metodologia de cálculo utilizada pela EQRAT
para reconsolidação da dívida, os saldos credores reconhecidos a partir de
outubro/2012 (sobre os quais não há controvérsia) devem ser utilizados para
deferimento do pedido de restituição controlado nestes autos, tendo em vista
que houve mero deslocamento temporal do crédito

Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.104 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905437/2017-04
8
Ato seguinte, foi proferido o Acórdão n. 107-024.738 pela C. 6a TURMA da DRJ07,
julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme ementa a seguir:

Assunto: Normas de Administração Tributária Data do fato gerador: 29/07/2011
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR NO ÂMBITO DE PARCELAMENTO
Em um parcelamento, eventual indébito não se apura em relação ao pagamento
de cada parcela, mas, sim, para o montante total da dívida.
Enquanto essa não for não quitada, os pagamentos efetuados são utilizados de
forma integral para extinção dos débitos parcelados, ainda que o valor nominal do
pagamento mensal seja superior ao da parcela negociada. Dessa forma, o indébito
se caracteriza naqueles pagamentos realizados após a quitação total da dívida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

A DRJ, acatando a metodologia de cálculo da diligência, entendeu que o crédito
pleiteado pelo contribuinte não estaria disponível para ser restituído, pois seria consumido no
próprio parcelamento.
O contribuinte, em face disso, interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera os
argumentos da defesa anterior, os quais serão analisados a seguir.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Tendo atendido aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235/72, e sendo
tempestivo, conheço o Recurso Voluntário e passo a analisá-lo.
Segundo apurado nas duas diligências realizadas perante a primeira instância e o
que ao final restou acatado pela DRJ, o valor do crédito pleiteado no presente PER acabou sendo
deduzido no próprio parcelamento REFIS da Lei no. 11.941/092.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.104 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905437/2017-04
9
Ou seja, em vez de possibilitar a restituição desse e outros pagamentos a maior
feitos pelo contribuinte, a RFB por conta própria realizou uma amortização no âmbito do
parcelamento.
Disso resultou que a existência do crédito em favor do contribuinte foi deslocada
para parcelas vincendas do parcelamento.
Entendo que a amortização automática, e até mesmo sem estabelecer qualquer
procedimento de consulta/contraditório prévio para o contribuinte, foi descabida e não é
prevista pelas normas que regeram esse parcelamento (Lei no. 11.941/2009 e Portaria Conjunta
PGFN/RFB no. 06/2009). E isso foi feito sem que o contribuinte jamais tenha estado em mora com
o parcelamento.
Não vislumbro razão legítima alguma para que os valores pagos a maior fossem
imputados para o pagamento das parcelas vincendas ao invés de serem imediatamente
considerados como indébitos e devolvidos ao contribuinte, tal como o Recorrente aduz em seu
recurso voluntário e no que tem razão.
Assim, parece-me inicialmente que os saldos credores já reconhecidos devam ser
utilizados no presente processo, concedendo-se, dessa sorte, o deferimento do PER objeto desta
discussão.
No entanto, para isso, é ainda imprescindível que a D. Autoridade:
(a) Identifique qual foi o embasamento legal utilizada para o procedimento que
adotou para a alocação e a dedução dos pagamentos a maior nas parcelas vincendas do
parcelamento, bem como para sua metodologia e forma de cálculo, citando a norma jurídica
específica que respaldou tal conduta;
(b) Apresente dois cálculos distintos e separados, informando qual seria o valor do
crédito que estaria disponível para ser recuperado pelo contribuinte, se se considerasse (i) em um
primeiro cálculo, o valor do indébito atualizado a partir da data do pagamento a maior / efetivo
desembolso; e (ii) em um segundo cálculo, o valor do indébito atualizado a partir da data do
pagamento da última parcela do parcelamento.
(c) Ainda que não haja controvérsia sobre a existência desse saldo que foi deslocado
para o final do parcelamento, pede-se que a D. Autoridade confirme se o contribuinte
eventualmente não pleiteou a restituição desse crédito por outras vias e se esse valor ainda
estaria disponível na base de dados da RFB.
(d) Com as informações acima levantadas, elaborar relatório conclusivo quanto aos
fatos e valores apurados.
(e) Dar ciência à recorrente do resultado da diligência com abertura de prazo de
trinta dias para manifestação exclusivamente quanto aos fatos apurados na diligência, com
posterior retorno a este colegiado, para prosseguimento.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.104 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905437/2017-04
10

Assim, voto, como o aludi, pela conversão do julgamento em diligência para que
essas confirmações venham aos autos, com as respectivas evidências.
É como voto.

Conclusão:
Ante o exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento a fim de converter o
presente processo em diligência.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 1625
DF CARF MF
Original